Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-56.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000074-56.2017.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, MARIA ARAUJO ALMEIDA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ROBSON SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público municipal. Progressão funcional horizontal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito subjetivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que reconheceu o direito de professor da rede municipal à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 271/2009, com condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas. O ente público suscita prejudicial de inconstitucionalidade da referida lei, sob o argumento de ausência de estudo de impacto orçamentário e violação aos limites da Lei Complementar nº 101/2000.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 271/2009 é inconstitucional por ausência de prévia dotação orçamentária e eventual afronta aos limites de despesa com pessoal; (ii) saber se as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão de progressão funcional horizontal ao servidor que preencheu os requisitos legais.

III. Razões de decidir
3. A ausência de prévia dotação orçamentária não implica, por si só, a inconstitucionalidade da norma instituidora do plano de carreira, constituindo, quando muito, óbice temporário à sua eficácia no respectivo exercício financeiro, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 6102.
4. A alegação de extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não invalida a lei municipal, tampouco autoriza o afastamento da cláusula de reserva de plenário, por inexistir declaração de inconstitucionalidade a ser submetida ao Tribunal Pleno.
5. O STJ, ao julgar o Tema 1075, firmou tese no sentido de que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público, não podendo ser obstada genericamente por superação de limites de despesa com pessoal, por se enquadrar na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000.
6. Comprovado o cumprimento do interstício trienal e inexistindo demonstração de avaliação de desempenho impeditiva, incide a regra de progressão automática prevista no art. 16, § 10, da Lei Municipal nº 271/2009.
7. Incumbia ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu mediante relatórios contábeis genéricos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prévia dotação orçamentária não implica, por si só, a inconstitucionalidade de lei instituidora de plano de carreira, constituindo apenas óbice temporário à sua eficácia no respectivo exercício financeiro. 2. A progressão funcional prevista em lei configura direito subjetivo do servidor público, não podendo ser obstada genericamente por alegação de extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 97 e 169, §1º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6102, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, Tema Repetitivo 1075; TJ-BA - Apelação: 80004931320168050114, Rel. MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL,p. 13/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000074-56.2017.8.05.0114
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITACARÉ/BA
e, como apelado,
ROBSON SANTOS MOURA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer, afastar a prejudicial e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora